Tribunal: TJMT
Processo: 1063921-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063921-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GIOVANI NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 056.432.771-90 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1063921-61.2022.8.11.0001

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ- MT.

RECORRENTE: GIOVANI NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: ENERGISA S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES POSTERIORES – VALOR CONSIDERADO PARA CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

A existência de restrição posterior não afasta a indenização por danos morais, deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum”
indenizatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou apenas a inexistência do débito
“sub judice”

R$ 100,16 – 01/10/2019
,
em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por
débito inexistente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de restrições anteriores ao débito discutido aos autos.

2.
Dos danos morais e valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Mérito.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Isto porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui
negativação
anterior à inscrição realizada pela instituição financeira recorrida, fato esse que
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Entretanto,

em consulta efetuada por este magistrado, via sistema SCPC BOA VISTA – PROTOCOLO:
CARTA No HA0523011828
verifico que a parte recorrente possui restrições
posteriores
(PGE MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$91,36 – exibição em 19/07/2022 e exclusão em 08/12/2022)
à realizada pela empresa recorrida,
motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critério de fixação do
quantum
indenizatório.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

Da Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar
a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023